Tribunal: STJ
Processo: 0147785-12.2018.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129395 - MG(2025/0480983-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA DE OLIVEIRA BARROS
OUTRO NOME
: SANDRA MARA OLIVEIRA BARROS MARQUES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PERICLES HAZANA MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
NOARA MAGALHAES TAVARES - MG075900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. Fato relevante. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices sumulares,
afirmando que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório, mas mera
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, bem como que teria
havido impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
reiterando teses de decadência do direito de representação, nulidade por cerceamento de
defesa e ausência de elementos para a condenação pelos crimes de lavagem de capitais e
falsidade ideológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
óbices das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ, demonstrando (i) a desnecessidade de
Documento eletrônico VDA56536428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1fd600a-2b66-4296-934b-3c3506f6b7a6

revolvimento do acervo fático-probatório, por se tratar de mera revaloração jurídica; e
(ii) a existência de impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em observância ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, pois não foram infirmados de forma
suficiente pela agravante.
5. A incidência da
persiste, porque a agravante não demonstrou, de
Súmula n. 7/STJ
forma clara e objetiva, que as premissas fáticas necessárias ao acolhimento de suas teses
estão integralmente delineadas no acórdão recorrido, limitando-se a alegar genericamente
tratar-se de mera revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta da desnecessidade de
revolvimento do acervo probatório para superar o óbice da
, não
Súmula n. 7/STJ
bastando a simples afirmação abstrata de revaloração jurídica, requisito não atendido no
caso.
7. Não houve impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
, pois a agravante não demonstrou divergência jurisprudencial nem a
Súmula n. 83/STJ
distinção do caso concreto em relação à orientação consolidada do STJ, limitando-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade do enunciado.
8. A ausência de enfrentamento específico e individualizado de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, atraindo a
incidência da
e justificando a manutenção do não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo em recurso especial.
9. A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão agravada, sem
apresentação de argumentos novos ou idôneos capazes de modificar suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superação do óbice da
exige demonstração concreta da
Súmula n. 7/STJ
desnecessidade de revolvimento do acervo probatório, não sendo suficiente a mera
alegação abstrata de revaloração jurídica dos fatos.
2. A incidência da
somente é afastada quando demonstrada
Súmula n. 83/STJ
divergência jurisprudencial ou distinção específica do caso concreto em relação à
orientação consolidada do STJ.
3. A falta de impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade e atrai a
incidência da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56536428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1fd600a-2b66-4296-934b-3c3506f6b7a6

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c1fd600a-2b66-4296-934b-3c3506f6b7a6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129395 - MG(2025/0480983-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SANDRA MARA DE OLIVEIRA BARROS
OUTRO NOME
: SANDRA MARA OLIVEIRA BARROS MARQUES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PERICLES HAZANA MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
NOARA MAGALHAES TAVARES - MG075900
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7, 83 E 182/STJ.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, ao fundamento da incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ.
2. Fato relevante. A agravante sustenta a inaplicabilidade dos óbices sumulares,
afirmando que a controvérsia não demanda reexame fático-probatório, mas mera
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, bem como que teria
havido impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
reiterando teses de decadência do direito de representação, nulidade por cerceamento de
defesa e ausência de elementos para a condenação pelos crimes de lavagem de capitais e
falsidade ideológica.
Documento eletrônico VDA56536432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:10
Código de Controle do Documento: 5b6a1511-9038-4d2e-a133-31053d4f8cfc

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental é apto a afastar os
óbices das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ, demonstrando (i) a desnecessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório, por se tratar de mera revaloração jurídica; e
(ii) a existência de impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em observância ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Mantêm-se os fundamentos da decisão agravada, pois não foram infirmados de forma
suficiente pela agravante.
5. A incidência da
persiste, porque a agravante não demonstrou, de
Súmula n. 7/STJ
forma clara e objetiva, que as premissas fáticas necessárias ao acolhimento de suas teses
estão integralmente delineadas no acórdão recorrido, limitando-se a alegar genericamente
tratar-se de mera revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ exige demonstração concreta da desnecessidade de
revolvimento do acervo probatório para superar o óbice da
, não
Súmula n. 7/STJ
bastando a simples afirmação abstrata de revaloração jurídica, requisito não atendido no
caso.
7. Não houve impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
, pois a agravante não demonstrou divergência jurisprudencial nem a
Súmula n. 83/STJ
distinção do caso concreto em relação à orientação consolidada do STJ, limitando-se a
afirmar genericamente a inaplicabilidade do enunciado.
8. A ausência de enfrentamento específico e individualizado de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, atraindo a
incidência da
e justificando a manutenção do não conhecimento do
Súmula n. 182/STJ
agravo em recurso especial.
9. A insurgência recursal revela mero inconformismo com a decisão agravada, sem
apresentação de argumentos novos ou idôneos capazes de modificar suas conclusões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56536432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:10
Código de Controle do Documento: 5b6a1511-9038-4d2e-a133-31053d4f8cfc

1. A superação do óbice da
exige demonstração concreta da
Súmula n. 7/STJ
desnecessidade de revolvimento do acervo probatório, não sendo suficiente a mera
alegação abstrata de revaloração jurídica dos fatos.
2. A incidência da
somente é afastada quando demonstrada
Súmula n. 83/STJ
divergência jurisprudencial ou distinção específica do caso concreto em relação à
orientação consolidada do STJ.
3. A falta de impugnação específica e individualizada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite o recurso especial viola o princípio da dialeticidade e atrai a
incidência da
, impedindo o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados:
;
;
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SANDRA MARA DE
OLIVEIRA BARROS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
(fls. 4.374-4.377).
Sustenta a agravante, em síntese, a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas n.
7, 83 e 182 do STJ, ao argumento de que a controvérsia não demanda reexame fático-
probatório, mas mera revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido,
bem como que houve impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, reiterando, ainda, as teses de decadência do direito de representação,
nulidade por cerceamento de defesa e ausência de elementos para a condenação pelos
crimes de lavagem de capitais e falsidade ideológica (fls. 4.409-4.417).
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais
não foram infirmados de forma suficiente pela parte agravante.
Conforme consignado, o recurso especial foi inadmitido com base em
fundamentos autônomos, consistentes na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, tendo
Documento eletrônico VDA56536432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:10
Código de Controle do Documento: 5b6a1511-9038-4d2e-a133-31053d4f8cfc

o decisum agravado, ainda, reconhecido a ausência de impugnação específica de tais
fundamentos, nos termos da
.
Súmula n. 182/STJ
Nas razões do presente agravo regimental, a agravante limita-se a reiterar
alegações genéricas no sentido de que não pretende o reexame de fatos e provas,
sustentando tratar-se de mera revaloração jurídica, sem, contudo, demonstrar de forma
clara e objetiva que as premissas fáticas necessárias ao acolhimento de suas teses
encontram-se integralmente delineadas no acórdão recorrido.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superação do óbice da
exige demonstração concreta da desnecessidade de revolvimento do
Súmula n. 7/STJ
acervo probatório, não sendo suficiente a simples afirmação abstrata de revaloração
jurídica, o que não se verificou na espécie.
De igual modo, não houve impugnação específica do fundamento relativo à
incidência da
, uma vez que a agravante não demonstrou a existência
Súmula n. 83/STJ
de entendimento jurisprudencial divergente ou a distinção do caso concreto em relação à
orientação consolidada desta Corte, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a
inaplicabilidade do referido enunciado.
Nesse contexto, permanece hígida a conclusão de que o agravo em recurso
especial não observou o princípio da dialeticidade, porquanto deixou de enfrentar, de
maneira específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, o que atrai a incidência da
.
Súmula n. 182/STJ
Por fim, verifica-se que a insurgência recursal traduz mero inconformismo
com a decisão agravada, sem a apresentação de argumentos aptos a infirmar suas
conclusões.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56536432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:10
Código de Controle do Documento: 5b6a1511-9038-4d2e-a133-31053d4f8cfc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480983-5
AREsp 3.129.395 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01477851220188130223 10223180147785010 1477851220188130223
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PERICLES HAZANA MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
NOARA MAGALHAES TAVARES - MG075900
AGRAVANTE
: SANDRA MARA DE OLIVEIRA BARROS
OUTRO NOME
: SANDRA MARA OLIVEIRA BARROS MARQUES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
ADVOGADA
: JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAFAEL BARROS MARQUES
CORRÉU
: GABRIELA BARROS BRANDAO MARTINS
CORRÉU
: HELOISA HELENA DE OLIVEIRA BARROS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita Previdenciária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SANDRA MARA DE OLIVEIRA BARROS
OUTRO NOME
: SANDRA MARA OLIVEIRA BARROS MARQUES
ADVOGADOS
: KARLA LIMA DE MORAIS - DF054185
FABIO ALVES LEANDRO - DF054634
ADVOGADA
: JÉSSICA DE SOUSA DEUS - DF045843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: PERICLES HAZANA MARQUES JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
NOARA MAGALHAES TAVARES - MG075900
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485047380881<50@
2025/0480983-5 - AREsp 3129395 Petição : 2026/0022989-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:44
Código de Controle do Documento: 0F3F3891-C4B5-4990-88D1-4C63A3FA2A3A

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480983-5
AREsp 3.129.395 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542605485047380881<50@
2025/0480983-5 - AREsp 3129395 Petição : 2026/0022989-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:44
Código de Controle do Documento: 0F3F3891-C4B5-4990-88D1-4C63A3FA2A3A